Tribunal: TJSP
Processo: 0003119-60.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de cozinha – Acidente típico – Membro superior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do primeiro dia do início do quinquênio que precedeu o ingresso da ação em razão da

Ementa:

Acidente do Trabalho – Auxiliar de cozinha – Acidente típico – Membro superior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do primeiro dia do início do quinquênio que precedeu o ingresso da ação em razão da ocorrência da prescrição (103, parágrafo único, da Lei 8.213/91) – Revisão da RMI afastada – Decadência reconhecida - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003119-60.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MARIA
LUCINEIDE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003119-60.2019.8.26.0597 -Voto no 13.692
2
VOTO No: 13.692
APELAÇÃO No: 0003119-60.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO 1a VARA CÍVEL
JUIZA 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
APELANTE: MARIA LUCINEIDE DA SILVA
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Auxiliar de cozinha Acidente típico
Membro superior esquerdo Benefício acidentário Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa comprovada Auxílio-acidente na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do primeiro dia
do início do quinquênio que precedeu o ingresso da ação em razão
da ocorrência da prescrição (103, parágrafo único, da Lei
8.213/91) Revisão da RMI afastada Decadência reconhecida -
Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de
forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que
devem ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes
dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase
de liquidação Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso
oficial.
A r. sentença de fls. 142/144, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Maria Lucineide da Silva contra o INSS.
Inconformado recorre a autora (fls. 157/168), pretendendo a inversão
do julgado. Em síntese, sustenta que a amputação de dedo verificada claramente reduz sua
capacidade laborativa habitual, conforme, aliás, reconheceu o perito médico oficial, daí a
comprovação também desse requisito legal para a concessão do benefício pretendido e o
equívoco do julgado, por conseguinte, a procedência do pedido ou, ao menos, o julgamento
deve ser convertido em diligência para a realização de nova perícia. Por fim requer o
provimento do recurso.
As contrarrazões da autarquia foram apresentadas as fls. 173/175.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso voluntário da autora preenche os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão da autora, auxiliar de cozinha, tem por base a alegação de que, exercendo
sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003119-60.2019.8.26.0597 -Voto no 13.692
3
laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em
18/07/2002, que atinge seu membro superior esquerdo. Aduz que percebeu auxílio-doença
cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário e demais consectários, com o
recálculo da RMI na forma do art. 29, II, c. c. § 1o, do art. 86 ambos da Lei 8.213/91, ou
ainda, na forma do §1o, do art. 104 do decreto 3.048/99.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 24), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 02/08/2002 a 09/06/2003 (fls. 36).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive porque
não foi contestado, nem afastado pela perícia.
Também consta indeferimento de requerimento administrativo de
auxílio apresentado em 06/07/2018 (fls. 37).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, no laudo de fls. 111/118, constatou o profissional
nomeado pelo juízo, ao exame físico, “Com alterações evidentes Amputação da falange
distal do 3o dedo da mão esquerda com alterações tróficas do mesmo” e “Com alterações
evidentes à esquerda: flexo da IFP do 3o dedo em 80o, da IFP do 4o dedo em 50o da IFP do
5o dedo em 40o”, assim como “Foi constatada alteração ifp do 3 dedo rígida, demais
supracitados” (fls. 113).
Atestou ainda, como diagnóstico, consideradas a documentação
médica e administrativa, assim como o exame complementar acostado, “sequela de trauma
n a mão esquerda com limitação parcial da mobilidade do 3o ao 5o dedo” (fls. 114).
Também concluiu que “Devido diminuição parcial na mobilidade
dos dedos da mão esquerda se encaixa no auxílio acidente uma vez que necessita de maior
desprendimento de energia para realizar suas tarefas” (fls. 115).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
no superior esquerdo da autora, oriundas do trabalho ocorrido, as quais a incapacitam para
o labor, de modo parcial e permanente, pela exigência de permanente maior esforço.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde da causa.
Vale aqui a lembrança de que a demanda de maior esforço para o
exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de trabalho
configura, para todos os fins, a redução da capacidade laborativa, de conformidade com a
legislação infortunística vigente (art. 104, II, do Decreto no 3.048/99).
Não é demais destacar que a alusão feita pelo perito no laudo sobre a
inexistência de incapacidade laboral, considerado o todo do trabalho, nitidamente se refere
à incapacidade total para o exercício do labor, sem excluir a redução da capacidade, ali
expressamente verificada e ali justificada, como antes mencionado.
De rigor observar também que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia do membro como um todo,
dificultando as atividades normalmente desempenhadas pela autora, de cunho manual, e
exigindo dispêndio permanente de maior esforço para a sua execução, repercutindo assim
negativamente na sua capacidade laborativa.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003119-60.2019.8.26.0597 -Voto no 13.692
4
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma da sentença
para julgar procedente o pedido e condenar o Instituto a pagar para a autora o auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente
(Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é
incontestável, conforme dispõe o art. 86 e 40 da Lei no 8.213/91.
O início do benefício, que deveria fluir a partir do dia seguinte ao da
alta médica (Lei no 8.213/91, artigo 86, § 2o), corresponderá, na hipótese, a 11/01/2014,
diante da ocorrência da prescrição a que se refere o artigo 103, parágrafo único, da Lei
8.213/91 (em relação às parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que precedeu
o ajuizamento da ação).
Por seu turno, observa-se que a autora passou a receber auxílio-
doença em 02/08/2002, porém, esta ação foi proposta somente em 11/01/2019, quando já
decorrido o prazo decadencial de dez (10) anos, conforme art. 103 da Lei no 8.213/91,
aplicável ao caso.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003119-60.2019.8.26.0597 -Voto no 13.692
5
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. Recurso Especial no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve
Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso voluntário da autora.
JOÃO ANTUNES
Relator